Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722271-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ULISSES FERREIRA GUTERRES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. RESP 1.370.191/RJ. TEMA 936. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DE COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. SÚMULA 291 DO STJ. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO INTEGRAL PELO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS REFLEXOS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RESP 1.312.736/RS. TEMA 955. RECOMPOSIÇÃO E COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS. NÃO EXOBIRTANTES. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTES. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS RÉUS IMPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas demandas entre associados e entidades fechadas de previdência privada (Súmula 563 STJ). É o caso dos autos. 2. O patrocinador possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática. 2.1. Esse tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ, fixou teses (Tema 936) sobre a possibilidade de inserir o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 3. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. 4. O fato de o patrocinador ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido referente ao aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 4.1. Não há também razão para se falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à presente demanda e à ação trabalhista, uma vez que nesta houve condenação em verbas trabalhistas, enquanto que no presente feito a condenação versa apenas sobre 50% da recomposição da reserva matemática, possuindo natureza jurídica distinta. 5. A prescrição trienal prevista no art. art. 206, § 3o, V, do Código Civil não se aplica ao presente caso. 5.1. A demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal (Súmula 291 STJ). 5.2. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 6. O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. 6.1. Não existe razão fática, legal ou jurídica que imponha ao patrocinador o dever de custeá-la integralmente. 7. A parte que sucumbir em parte mínima do pedido, fica isenta do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). Não é o caso dos autos. 8. Apurada, na liquidação de sentença, à necessidade de recomposição das reservas matemáticas pelo patrocinador é cabível a incidência de juros de mora desde a sua citação. 9. A regra geral, é de que não é possível a integração/inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho quando já reconhecida a complementação de aposentadoria (REsp 1.312.736/RS - Tema 955, item I). Entretanto, modulou-se os efeitos para, atendidos alguns requisitos, admitir a inclusão desses reflexos, consoante se depreende do item III do referido Tema. O caso em tela se enquadra neste item. 10. A recomposição da reserva matemática não constitui pressuposto para eventual recálculo de benefício, isso dado que, até mesmo para apurar o valor da recomposição será necessária a liquidação da sentença com perícia atuarial, momento no qual será aferida a recomposição da reserva matemática e, também, o valor da complementação da aposentadoria. 10.1. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria (Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo previsto na legislação processual civil não se mostram exorbitante. 12. Não há falar em enriquecimento ilícito do participante quando pendente à realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, tudo em conformidade com o RESP 1.313.736/RS. 13. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial. 14. Acolhida a preliminar arguida pela Ré PREVI, tão somente para reconhecer que o CDC não se aplica ao caso em tela. Rejeitadas as demais preliminares e a prejudicial de mérito. Recursos conhecidos. Apelo do Autor parcialmente provido para, reformando a sentença, determinar à incidência de juros de mora desde a citação do banco patrocinador, caso seja apurada, na liquidação de sentença, à necessidade de recomposição das reservas matemáticas pelo referido banco. Apelos dos Réus improvidos. Sentença parcialmente reformada. Majorados os honorários advocatícios. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, defendendo ser trienal o prazo prescricional aplicável à hipótese dos autos, porquanto o caso é de reparação civil por danos materiais; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigos 1o, 18, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 40 da Lei 6.435/77, 394, 397, ambos do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 202, §2o, da Constituição Federal, afirmando que o valor da reserva matemática é destinado à PREVI e não ao autor, sendo esta parte ilegítima para pleitear juros de mora sobre tais valores. Destaca, ainda, que não estaria em mora, pois o montante devido pelo banco referente à recomposição da reserva matemática de sua cota parte ainda será definido, em sede de liquidação de sentença, de forma que não há como o banco promover o adimplemento de sua obrigação antes de ser apurado eventual valor necessário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, porque o acórdão combatido, no caso em tela, usurpou a competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas advindas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028